Tribunal: TJPA
Processo: 0001158-04.2012.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001158-04.2012.8.14.0035

RECORRENTE: JOSIANO DA SILVA MORAES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA FUNDADO EM LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA DA EXCLUDENTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por JOSIANO DA SILVA MORAES contra decisão de pronúncia proferida nos autos de ação penal por homicídio qualificado, na qual pleiteia, com fundamento na alegação de legítima defesa, a absolvição sumária (CPP, art. 415, IV) ou, subsidiariamente, a impronúncia (CPP, art. 414), bem como a exclusão da qualificadora relativa à impossibilidade de defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária do acusado com base em legítima defesa; (ii) estabelecer se é o caso de impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria ou materialidade; e (iii) determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada desde logo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição sumária com base em legítima defesa exige prova incontroversa da excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso, diante da existência de versões conflitantes e da ausência de respaldo probatório à tese defensiva.

A confissão extrajudicial do réu, os disparos direcionados à região torácica e craniana da vítima, a inexistência de indícios de luta corporal ou posse de arma pela vítima, a ausência de lesões no acusado e a motivação pessoal relacionada a conflitos familiares fragilizam a alegação de legítima defesa.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza, sendo, por isso, adequada a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente é possível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica na hipótese, devendo ser submetida à valoração do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição sumária com base em legítima defesa exige prova incontroversa da excludente de ilicitude, o que não se verifica quando há versões conflitantes e indícios de autoria dolosa.

A decisão de pronúncia é cabível quando presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza quanto aos fatos.

A análise da presença de qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedentes, hipótese não caracterizada no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 25; 414; 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2222441/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 884615/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 25.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

ta-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSIANO DA SILVA MORAES, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, imputando-lhe a prática de homicídio qualificado em face da vítima RAIMUNDO MOREIRA DUARTE.

A decisão recorrida, amparada nos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, reconheceu a presença de prova da materialidade delitiva (laudo cadavérico) e de indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial), pronunciando o réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Reputou-se que o crime fora praticado com motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O magistrado rejeitou a tese de legítima defesa apresentada pela defesa técnica.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente sustenta, em síntese:
A ocorrência de legítima defesa, conforme art. 25 do Código Penal;
a ausência de animus necandi e o excesso culposo;
a improcedência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, requerendo sua exclusão da decisão de pronúncia. E por fim, a

impronúncia do recorrente, com base na insuficiência de provas para submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugnou pelo
improvimento do recurso
.

O parecer da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

A Defesa do réu JOSIANO DA SILVA MORAES sustenta que o fato delituoso ocorreu sob o manto da legítima defesa, pleiteando, por conseguinte, sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, sua impronúncia, com fulcro no art. 414 do mesmo diploma legal.

Todavia, a tese defensiva não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, exige-se a demonstração inequívoca de que o agente tenha reagido a uma agressão injusta, atual ou iminente, utilizando-se moderadamente dos meios necessários para repelir o ataque, em defesa de direito próprio ou alheio.

No presente caso, embora o recorrente alegue que a vítima tentou sacar uma arma e que, durante a luta corporal, os disparos foram efetuados como reação a uma agressão, essa versão não é corroborada pelo conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, a instrução criminal revelou:

a) A confissão extrajudicial do réu, prestada a testemunhas imediatamente após o fato, em que admite ter disparado contra a vítima;

b) Os disparos atingiram a vítima na região torácica e craniana, demonstrando a ausência de qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, conforme atestado pelo laudo cadavérico;

c) Os testemunhos colhidos em juízo confirmam que a vítima foi surpreendida, sem que houvesse qualquer sinal de luta corporal prévia ou de posse de arma por parte dela;

d) A ausência de qualquer indício de lesão corporal no acusado que pudesse corroborar a existência de agressão injusta ou confronto físico;

e) A motivação do crime indicaria desavenças de cunho pessoal entre o recorrente e a vítima, notadamente ciúmes relacionados à convivência da vítima com os filhos do acusado e com sua ex-companheira.

Ademais, conforme bem asseverado na sentença de pronúncia, a decisão judicial nesta fase processual deve limitar-se à verificação da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, o que se confirma pelos elementos constantes dos autos.

A jurisprudência Pátria é pacífica no sentido de que
a legítima defesa somente autoriza a absolvição sumária quando comprovada de forma incontroversa e de pronto
, o que não ocorre na espécie:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA . ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI . REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente . 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3 . O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2 . Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 3. A pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 4 . Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em erro. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório. 5. Da mesma forma, por existir plausibilidade na versão que constata animus necandi na conduta de "efetuar diversos disparos de arma de fogo contra outrem" (fl . 584), deve ser mantida a decisão de pronúncia. 6. Incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões apresentadas em plenário 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2222441 RS 2022/0313624-8, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

Por conseguinte, não demonstrada, de forma inequívoca, a presença dos requisitos da legítima defesa, e estando suficientemente evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva, mostra-se inviável a absolvição sumária ou a impronúncia nesta fase procedimental.

De igual modo, a pretensão de
afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
não merece acolhimento. Como reiteradamente já decidiu o STJ, é do Tribunal do Júri a competência para valorar a presença ou não das qualificadoras, salvo quando estas forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente feito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI . QUALIFICADORAS. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo; caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie. [...]4. Ademais, há que salientar que a alteração do julgado, como pretendido pela defesa, demandaria análise aprofundada do contexto fático-probatório, vedada em recurso especial, motivo pelo qual, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional. 5 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 884615 BA 2016/0090205-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

Logo,
não se verifica qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação
na decisão combatida, tampouco a ausência de suporte probatório que inviabilize a pronúncia do recorrente. Pelo contrário, os elementos constantes dos autos autorizam o envio do feito ao Tribunal do Júri, juízo competente para decidir sobre o mérito da acusação.

III. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou nulidade na sentença recorrida, a qual se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada. A decisão de pronúncia está suficientemente motivada e fundada em elementos probatórios aptos a ensejar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

ANTE AO EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por JOSIANO DA SILVA MORAES, mantendo-se hígida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém/PA, na data do sistema.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/09/2025